Tribunal: TJES
Processo: 5002925-57.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002925-57.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e outros
RECORRIDO: VALDICLEIA MIRANDA OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2489783
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece ser anulada, por ausência de fundamentação;
b)
que merecem ser acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva da recorrida e ausência de interesse de agir;
c)
que funciona como mero intermediário das transações realizadas por seus usuários no aplicativo;
d)
que a ofensa aos direitos de personalidade da recorrida partiu da conduta dos prepostos do supermercado;
e)
que o recorrente não possui responsabilidade pelos fatos narrados pela recorrida, pois efetuou o devido estorno dois dias após (12/07/2021) o pagamento ter sido negado (10/07/2021), situação que se deu por ingerência do próprio supermercado;
f)
que a situação ocorreu dentro do supermercado, tendo a recorrida proposto a efetuar o pagamento por outros meios, mas foi impedida de levar suas compras;
g)
que a quantia foi creditada na conta digital da recorrida, antes mesmo do ajuizamento da ação;
h)
que não possui possui vínculo com o supermercado;
i)
que houve má-fé da recorrida, pois mesmo ciente da devolução do valor, ajuizou a demanda requerendo novamente a devolução dos valores;
j)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
k)
que a transação foi cancelada pelo supermercado sem motivo;
l)
que não houve qualquer negativa de compra pelo recorrente;
m)
que o dever de indenizar deve ser imputado apenas ao supermercado, pois foi quem negou a recorrida que levasse as compras;
n)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em danos morais;
o)
que o
quantum
fixado a título de danos morais é exorbitante, razão pela qual merece ser minorado.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, pois certo que o recorrente ao ceder tecnologia para a realização de transações comerciais, cabe a ele também a administração, bem como o repasse dos valores relativos aos créditos e débitos em favor dos clientes, razão pela qual deve ser responsabilizado por eventuais falhas na prestação de seus serviços.

Em que pese a preliminar de ausência de interesse de agir, tenho por repelir, pois a
controvérsia não foi resolvida por completo, especialmente em relação aos supostos danos extrapatrimoniais vividos pela recorrida, em razão do “erro” identificado no pagamento, logo comprovado o interesse da parte.

Por fim, não há que se falar em carência de fundamentação, e, consequentemente, em infração do art. 489 do CPC/15, ao passo que a sentença que o recorrente se insurge analisou os argumentos trazidos pelas partes, atendendo de forma satisfatória aos pressupostos de validade de forma e conteúdo da sentença.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que a recorrida tentou utilizar o saldo disponível em sua carteira digital, tendo ocorrido erro no pagamento, o que culminou na impossibilidade de levar as compras que já estavam no caixa.

Dessarte, havia saldo disponível no aplicativo, tendo a recorrida feito duas tentativas de pagamento, sendo que na 1ª apresentou erro e na 2ª saldo insuficiente.

Outrossim, após as tentativas infrutíferas de realizar o pagamento, a recorrida recebeu a mensagem de confirmação do pagamento (ID. 2489564).

Assim, tenho que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, especialmente porque a recorrente trabalha com atividade de risco, devendo ela suportar os riscos de sua atividade e não imputá-los aos consumidores.

Nessa esteira, a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sua honra foi abalada perante terceiros, visto não ter conseguido realizar uma simples compra de produtos no valor total de R$66,87, visto que parte da compra teria como forma de pagamento o saldo disponível no aplicativo da recorrente, colocando em “xeque” sua situação financeira.

Contudo, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais pelo Juízo
a quo (
R$15.000,00), merece ser minorado, pois, com a devida vênia, está em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTEIRA DIGITAL. TENTATIVA DE REALIZAR PAGAMENTO. PARTE DO PAGAMENTO REALIZADO COM SALDO DISPONÍVEL NA PLATAFORMA DIGITAL E O RESTANTE EM DINHEIRO. ERRO. COMPRA RECUSADA. VALOR DEBITADO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVAR AS COMPRAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$15.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.